Tribunal: TJSP
Processo: 1044318-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – ACOLHIDA A PRELIMNAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PARA RECONHECER QUE O PREPARO RECURSAL EFETUADO A MAIOR NÃO PODERÁ INTEGRAR A SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO VENCIDO - IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – HIPÓTESE ABARCADA PELO 85, § 8o DO CPC – PRECEDENTE DO

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – ACOLHIDA A PRELIMNAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PARA RECONHECER QUE O PREPARO RECURSAL EFETUADO A MAIOR NÃO PODERÁ INTEGRAR A SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO VENCIDO - IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – HIPÓTESE ABARCADA PELO 85, § 8o DO CPC – PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044318-39.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado CONDOMÍNIO HORIZON RESIDENCE PREMIUM.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044318-39.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15812 2/6
VOTO No 15812
APELAÇÃO CÍVEL No 1044318-39.2019.8.26.0114
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: CONDOMÍNIO HORIZON RESIDENCE PREMIUM
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: CELSO ALVES DE REZENDE
APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS
PROCEDENTES

ACOLHIDA
A
PRELIMNAR
SUSCITADA
EM
CONTRARRAZÕES
PARA
RECONHECER
QUE
O
PREPARO
RECURSAL
EFETUADO A MAIOR NÃO PODERÁ INTEGRAR A
SUCUMBÊNCIA
IMPOSTA
AO
VENCIDO
-
IRRESIGNAÇÃO
DO
EMBARGANTE
QUANTO
AO
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
POR EQUIDADE VALOR DA CAUSA EXORBITANTE
HIPÓTESE ABARCADA PELO 85, § 8o DO CPC

PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 126/132) interposto
contra a r. sentença de fls. 108/113, que julgou procedentes os embargos de
terceiro, e determinou o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel
gerador do débito.
A r. sentença ainda condenou o embargado, ora apelado,
a arcar com custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em R$ 4.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, c/c § 2o, incisos I a IV
do Código de Processo Civil, corrigido pela tabela prática do TJSP, e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
O embargante, ora apelante, sustenta que é incabível o
arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa. Diz que o critério
estabelecido no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil deve ser aplicado
independentemente do conteúdo do decisum. Invoca a incidência do artigo
22, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, e defende
que a verba honorária tem natureza alimentar. Aponta que o valor de R$
4.000,00 está abaixo do limite legal, eis que o valor da causa é de R$
335.801,72. Espera o acolhimento do apelo, a fim de ver parcialmente
reformada a r. sentença combatida, e arbitrada a verba honorária com base no
valor da causa.
O embargado apresentou suas contrarrazões a fls.
148/159, e, alegou, preliminarmente, que o preparo recolhido a maior pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044318-39.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15812 3/6
apelante não deve integrar o ônus da sucumbência.
O apelado apresentou oposição ao julgamento virtual do
feito (fls. 175).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que a preliminar arguida
pelo apelado merece prosperar.
Isso
porque
em
caso
de
insurgência
dirigida
especificamente em face dos honorários sucumbenciais, salutar que o
percentual de 4% preconizado no artigo 4o, inciso II, da Lei no 11.608/2003,
incida excepcionalmente sobre o montante arbitrado na r. sentença à esse
título (R$ 4.000,00).
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça, confira-se:
PREPARO RECURSAL Embargos à execução Acolhimento com
extinção da execução Recurso que versa, tão-somente, sobre a redução
da verba honorária Preparo recursal calculado sobre o valor da
condenação e não sobre o valor da causa Inteligência do art. 4o, §2o, da
Lei n. 11.608/2003: Em se tratando de recurso que versa apenas sobre a
redução da verba honorária advocatícia, o preparo correto é calculado
sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, à luz do art.
4o, §2o, da Lei n. 11.608/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação Remuneração digna do trabalho do advogado Observância da
complexidade da demanda e do zelo do patrono - Valor da causa elevado
- Arbitramento por equidade Necessidade - Incidência por analogia do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil: A fixação de honorários
advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho
do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade
da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na
equidade quando o valor da causa for alto em relação à complexidade da
demanda, aplicando-se por analogia o artigo 85, §8o, do Código de
Processo
Civil.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1012853-54.2019.8.26.0003
13a Câmara de Direito Privado
Relator
Desembargador NELSON JORGE JÚNIOR j. em 30/09/2020 v.u.).
Sic
Mesmo que assim não fosse, vê-se do cálculo elaborado
pela Serventia de 1a instância que o preparo recursal foi efetuado em
montante (R$ 13.432,07 - fls.133/134) que transcende o devido (R$ 137,70
fls. 137).
Pois bem, cediço que o vencido deve responder pelas
custas e despesas do processo, porém, constatado o recolhimento excedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044318-39.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15812 4/6
do preparo, patente que não integram a sucumbência devida pelo embargado,
caso procedente o apelo.
Note-se ainda que os valores recolhidos a maior, poderão
ser buscados pelo prejudicado por via própria, se assim desejar.
Superada essa questão, passo à análise das demais
matérias que me foram postas, adiantando que o recurso não comporta
acolhimento.
Com efeito, a controvérsia aqui instalada cinge-se em
verificar se os honorários sucumbenciais foram arbitrados em consonância
com a legislação processual em vigor.
Tendo em vista a procedência dos embargos de terceiro,
e inexistindo condenação ou proveito econômico, os honorários deveriam ser
fixados sobre o valor da causa, exceto se irrisório.
Não obstante, cumpre salientar que tal regra deve ser
interpretada à luz da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
que já pacificou a possibilidade da adoção da apreciação equitativa para
hipóteses em que os honorários se revelam excessivos. A propósito, confira-
se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA
DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que
o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art.
20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às
seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os
honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso
ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá
após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o
valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte
vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente
condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base
de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo
disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044318-39.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15812 5/6
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem
ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento
da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - ,
teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo,
quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando
o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a
sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela
Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito
foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que
a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em
hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo,
ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do
atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em
situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que
havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável
tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art.
85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso
da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio
da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar
normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8.
A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e
da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber
que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044318-39.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15812 6/6
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima,
não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A
prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o
juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou
seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo"
será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido. (REsp
1789912/DF
SEGUNDA TURMA
Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN j. em 12/02/2019 v.u.). Sic
Dessa forma, em consonância com o que estabeleceu o
juiz de 1o grau, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por
equidade, eis que o percentual eventualmente fixado sobre o valor atribuído à
causa (R$ 335.801,72), mostra-se exorbitante.
Frise-se que a peculiaridade do caso, exige do
magistrado, a releitura do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, confira-se:
Bem móvel. Compra e venda de combustíveis. Ação declaratória de
rescisão contratual cc. cobrança de multa compensatória. Distrato tácito.
Continuidade no fornecimento de combustível à ré. Multa compensatória
pelo inadimplemento. Não cabimento. Honorários sucumbenciais.
Aplicabilidade do critério de equidade ao caso concreto, sob pena de
enriquecimento sem causa. Recurso não provido. (Apelação Cível no
1011051-84.2019.8.26.0564

Relator
Desembargador
CESAR
LACERDA j. em 10/12/2019 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos moldes supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator